Tribunal: TJDFT
Processo: 0749610-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749610-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOISIO ALVES PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALOISIO ALVES PIRES em face da decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária c/c repetição de indébito (PJe 0714324-33.2024.8.07.0004), indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados a título de Imposto de Renda e contribuição previdenciária em seus proventos de aposentadoria. Em suas razões, o agravante alega que sua condição de saúde, comprovada por diagnósticos de neoplasia maligna (câncer de próstata) e hepatopatia grave (cirrose crônica), enseja o reconhecimento de isenção tributária, conforme previsto no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988. Afirma que os relatórios médicos anexados aos autos são robustos e suficientes para demonstrar o direito à isenção, em conformidade com a Súmula 598 do STJ, que dispensa a apresentação de laudo médico oficial, desde que haja provas complementares que atestem a condição de saúde. Ressalta que a decisão agravada se baseou equivocadamente na ausência de contemporaneidade dos documentos apresentados, em afronta à Súmula 627 do STJ, que afasta a exigência de demonstração atualizada dos sintomas ou recidiva da doença para o reconhecimento do direito à isenção tributária. Pontua que a manutenção dos descontos tributários compromete a capacidade financeira do agravante de custear tratamentos médicos indispensáveis, configurando violação aos princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. Requer, liminarmente, a suspensão imediata das retenções de Imposto de Renda e contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos de aposentadoria. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência e a integral reforma da decisão agravada para reconhecer o direito à isenção tributária. Sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida ao recorrente na decisão de ID 216843512 (autos de origem). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em sede de cognição sumária, em que pese os argumentos deduzidos nas razões recursais, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos que justificariam o deferimento da tutela antecipada. A controvérsia recursal consiste na possibilidade de se deferir, in limine, a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos do agravante, com fundamento nos laudos médicos apresentados pela parte, que atestam ser ele portador de neoplasia maligna e hepatopatia crônica. Para uma melhor elucidação da questão, transcrevo a decisão impugnada, verbis: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – ALOÍSIO ALVES PIRES pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF e contribuição previdenciária. Segundo o exposto na inicial, o autor é servidor público aposentado desde 1996. Relata que foi diagnosticado em 2021 com hepatopatia grave. Requereu administrativamente a isenção de imposto de renda, mas o pedido foi negado. Mais recentemente, em 2024, foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata. Observa que a combinação da neoplasia com a hepatopatia impacta sua qualidade de vida. Entende fazer jus à isenção de imposto de renda, porque portador de doença grave. Requer também a restituição dos valores descontados desde o diagnostico da primeira doença – hepatopatia. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia definida em lei como geradora da isenção desse tributo deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, o autor buscou administrativamente o reconhecimento da isenção tributária após o diagnostico de hepatopatia, tendo o pedido sido negado. Posteriormente, após o diagnostico de neoplasia maligna, não houve renovação do pedido administrativo. Embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, os relatórios médicos emitidos por médicos que acompanham o tratamento do requerente, por si só, não são suficientes para ensejar o deferimento do benefício tributário, seja com base na hepatopatia, seja pela neoplasia maligna, sendo necessária análise aprofundada dos elementos probatórios. Além disso, a documentação não contém informações atualizadas sobre seu estado de saúde. Nesse sentido, o deferimento da tutela se mostra precipitado, mostrando-se necessária a reunião de melhores elementos de prova para avaliação do quadro de saúde do requerente. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) De uma leitura atenta à decisão agravada e aos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o magistrado a quo procedeu à correta análise da contenda em sede liminar. Não obstante os laudos médicos particulares colacionados à inicial confirmem ser o agravante portador de hepatopatia, ao contrário da tese defensiva, inviável descartar, de plano, a conclusão exarada pela junta médica, na seara administrativa, no sentido de que o recorrente não é portador de doença especificada em lei. Não se olvida ser dispensável a juntada de laudo médico oficial para o pedido de isenção do Imposto de Renda, nos termos do Enunciado 598 do STJ, mas na existência de manifestação administrativa contrária, entendo que a avaliação da pretensão exige cautela e prudência, com a necessária apuração dos fatos e documentos carreados aos autos. No que concerne ao diagnóstico de neoplasia maligna, conquanto não se possa negar que o requerente padeça da moléstia, entendo que tal constatação não é suficiente, per si, para autorizar o reconhecimento do benefício fiscal, sendo necessário o regular exercício da atividade instrutória, sob o crivo do contraditório, antes de se deferir a pretensão autoral. Importa recordar que não se está concluindo pela incorreção ou mesmo invalidade dos laudos médicos particulares colacionados, mas apenas reconhecendo, neste juízo de cognição provisória, que não são suficientes para o deferimento da tutela de urgência requerida, ante a presença de conclusão diversa apresentada pela administração e a necessidade de maior incursão probatória. Da mesma forma, não se discute aqui o direito do portador de doença grave, prevista em lei, à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do disposto no art. 6o, da Lei 7.713/88, mas sim, a necessidade de dilação probatória para a comprovação efetiva de que o ora agravante, de fato, é portador de condição clínica que autoriza a isenção vindicada. Cabe destacar, por oportuno, que o processo ainda se encontra em fase incipiente, mostrando-se essencial, a meu ver, a dilação probatória para que se possa concluir pelo acerto ou desacerto da decisão da junta médica administrativa, que negou a pretendida isenção do IR com base na hepatopatia, ou mesmo reconhecer posteriormente o direito em face da neoplasia maligna diagnosticada. De toda sorte, inexiste risco de ineficácia ou perecimento da pretensão que justifique a concessão liminar para suspensão da exigibilidade do supracitado tributo nos proventos do agravante, neste momento inicial, porquanto, uma vez comprovado ser o requerente portador de moléstia autorizadora da isenção, os valores descontados no curso do feito serão, por certo, restituídos. Destarte, nessa análise não exauriente própria do momento, em que pese o esforço argumentativo da defesa, não há certeza inequívoca do direito do agravante apta à concessão da tutela de urgência pleiteada, mostrando-se acertado, por ora, seu indeferimento. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator